Tribunal: TJPA
Processo: 0004686-22.2016.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas confirmam a traficância delitiva. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Materialidade delitiva, apoiada nos depoimentos testemunhais e Laudo de constatação provisório. A ausência do laudo definitivo, nos termos da Sum. 32 do TJPA podendo ser verificada por outros meios de prova capazes de configurar a ocorrência do crime. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. Não há reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no quantum de diminuição aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00046862220168140030
COMARCA: Marapanim.
APELANTE: Daniel da Silva dos Santos (Defensora pública Ana Laura Macedo Sá)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas confirmam a traficância delitiva. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Materialidade delitiva, apoiada nos depoimentos testemunhais e Laudo de constatação provisório. A ausência do laudo definitivo, nos termos da Sum. 32 do TJPA podendo ser verificada por outros meios de prova capazes de configurar a ocorrência do crime. APLICAÇÃO do TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. Não há reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Marapanim, que condenou
Daniel da Silva dos Santos
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 28.09.2016, a polícia militar recebeu denúncia anônima que o acusado estaria comercializando drogas em uma residência, localizada na invasão, bairro do Recreio, nesta comarca. Narram os autos, que em diligência ao local a polícia militar encontrou um tablete de drogas, que teria sido lançado janela à fora no momento da chegada da guarnição, e que no interior do imóvel teria sido encontrado 01 (um) tablet de marca Samsung e 01 (um) celular, ambos de procedência duvidosa e mais a quantia de R$ 160 (cento e sessenta reais).

A denúncia foi recebida no dia 27/01/2017 (fls. 60), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 103/105 a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões o Órgão Ministerial (fls. 106/109) requer o improvimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida em todos os termos. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 115/120, da lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa de Daniel da Silva dos Santos objetiva sua absolvição diante da insuficiência probatória quanto aos crimes descritos na denúncia.

Consta nos autos, em sucinto relato, que no dia 28.09.2016, a polícia militar recebeu denúncia anônima que o acusado estaria comercializando drogas em uma residência, localizada na invasão, bairro do Recreio, nesta comarca. Narram os autos, que em diligência ao local a polícia militar encontrou um tablete de drogas, que teria sido lançado janela à fora no momento da chegada da guarnição, e que no interior do imóvel teria sido encontrado 01 (um) tablet de marca Samsung e 01 (um) celular, ambos de procedência duvidosa e mais a quantia de R$ 160 (cento e sessenta reais). O denunciado foi preso em flagrante e apresentado à autoridade policial.

A materialidade está consubstanciada através do Auto de Apresentação e Apreensão da droga (fls. 17) e do Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 54), confirmando de tratar de substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando um total de 62,245 gramas.

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante, na forma abaixo:
Adriano Pereira Mota, policial militar (mídia fl. 71):
(...) Que estavam em ronda normal em Marudá (...) Que não se recordava se receberam a denúncia via telefone ou se foi um cidadão que ligou denunciando que o Daniel estava vendendo drogas e aliciando menores em sua casa (...) Que foram averiguar a situação e que chegando próximo à casa dele (...) Que talvez ele viu a viatura ou pessoal se aproximando e segundo o cabo ele entregou a droga pra filha dele jogar a droga para o fundo da casa(...) Que o cabo Augusto que viu ela jogando a droga (...) Que fizeram apreensão (...) Que já conhecia o acusado pela a pratica de droga e pela possível ameaça de morte contra ele (...) Que talvez seja porque já o prendeu por tráfico de droga(...).
Carlos Augusto Lima de Lima, policial militar, (mídia fls. 71):
(...) Que participou da prisão do Daniel (...) Que receberam uma denúncia dizendo que ele estava aliciando menores lá e venda de droga (...) Que foram ao local fizeram o cerco (...) Avistou quando a filha dele jogou uma bolsinha com um saco (...) Que verificou que parecia maconha (...) Que levou ele para a delegacia (...)
Eduardo Dionísio Barros, policial militar, (mídia fls. 71):
(...) Que receberam denúncia anônima que tinha um elemento na invasão que estava aliciando menores e venda de drogas (...) Que chegaram à casa dele que fica na lá na invasão (...) Que a esposa dele que atendeu e duas crianças e que viu quando uma criança correu pelos os fundos (...) Que oficial Augusto Lima viu quando uma criança jogou a droga (...) Que depois ficou sabendo que ele responde outra situação (...) Que ele negou que a filha dele havia jogado (...).

O acusado, Daniel da Silva dos Santos, negou a autoria delitiva em Juízo asseverando que está sofrendo perseguição de um policial, todavia, esta declaração restou isolada no contexto probatório.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo ¿fornecer¿, ¿entregar para consumo¿. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA -
Apelação Crime 0008925-91.2014.8.14.0401 - Rel. Raimundo Holanda Reis - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/04/2017.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - Apelação Crime 0001881-36.2014.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada - J. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

A defesa objetiva, ainda, a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que o apelante preenche os requisitos legais para tanto.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades do caso concreto, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com o recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, constante no Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 54, verifica-se que o apelante responde a diversos delitos, conforme Certidão Positiva de fls. 86, confirmando sua tendência a prática delitiva.

Assim, não há qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual mantenho a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo mantendo todas as disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.